Tribunal: STF
Processo: HC 113954
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na existência de circunstâncias desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, bem como na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea.



    II – É certo, ainda, que, não havendo ilegalidade flagrante, não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III – Ordem denegada.